Tribunal: CARF
Processo: 10480.720431/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10480.720431/2014­06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.057 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Recorrente
ELLO­PUMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO
ANO­CALENDÁRIO 2012
Provadas a certeza e a liquidez dos créditos tributários, mediante a
apresentação de documentos hábeis e idôneos, é de admitir­se a compensação
e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 01­
31.811, da 1a Turma da DRJ/BEL, que considerou improcedente a impugnação contra o auto
de infração lavrado contra a ora recorrente.
A ora recorrente foi autuada (fl.2) pelo não recolhimento do IRRF ­ Trabalho
Assalariado, cujos fatos geradores ocorreram em 30/09/2012 e 31/12 2012.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720431/2014-06
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Em sua impugnação, afirma que efetuou o recolhimento dos valores devidos
relativamente ao fato gerador 30/09/2012.
No entanto, alega que os demais valores foram devidamente quitados.
A DRJ, em seu voto, apresentou telas e extratos da DIRF (original e
retificadora, DCTF e extrato da análise das PER/DCOMP (onde demonstra a inexistência de
crédito). Proferiu a sua decisão, no seguinte sentido:
No caso em análise, temos:
­ A recorrente apresentou em DCTF, no período de janeiro a dezembro de
2012, e as formas de extinção dos créditos tributários, relativos ao código de receita
0561, que foram a compensação e o pagamento;
­Não há, para o fato gerador relativo ao “13o salário”, indicação de extinção,
via pagamento ou compensação; assim, o valor declarado em DIRF não se encontra
extinto!!!
­A recorrente informa que os valores devidos, a título de retenção de IRRF
sobre o 13 o salário, estariam incluídos nas PER­DCOMPs acima listadas;
­ A recorrente traz, como provas, recibos de relações trabalhistas que seriam
os fatos geradores do tributo IRRF, nos períodos em que o 13o salário fora retido
quando das demissões de seus funcionários;
­Há, entretanto, insuficiência na comprovação das alegações da impugnante:
i) não basta a apresentação dos documentos relativos às demissões;
ii) é necessário que seja demonstrado pela impugnante que: a) qual foi o total
dos fatos geradores de IRRF em cada período; b) que as retenções de IRRF sobre
13o salário estejam contidas nestes fatos geradores; c) que os valores totais (incluídas
as retenções de 13o salário alegadas pela impugnante) tenham sido incluídos nas
PERDCOMPs e extintos pelos pagamentos declarados nas DCTFs do ano calendário
de 2012;
Acrescenta que: Seria necessário que o contribuinte apresentasse outros elementos
consistentes de sua escrituração com vistas à comprovação da correta base de cálculo do IRRF, sobre
o 13o para o período.
Conclui:
Destarte, diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre os
supostos equívocos cometidos, sobre a ocorrência dos fatos geradores, os quais
poderiam ser comprovados com elementos da escrituração do contribuinte, assim
como com documentos que retratassem os fatos escriturados (tanto em sua totalidade
como as parcelas que seriam relativas ao 13o salário), a impugnação não deve
prosperar.
Cientificada em 13/05/2015 (fl 353), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 12/06/2015 (fl 355).
Em seu recurso, a recorrente reitera as informações constantes de sua
impugnação e acrescenta:
· afirma que os valores foram devidamente quitados e anexa os
documentos (9 a 22, anexos ao recurso);
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10480.720431/2014­06
Acórdão n.o 1001­002.057
S1­C0T1
Fl. 3

3
· anexa as folhas de pagamento, do período de janeiro a dezembro de 2012
(doc. 05);
· afirma que: compulsando as folhas de pagamento e confrontando­as com
os valores descritos na Impugnação, verifica­se que o montante retido a
título de IRRF sobre 13° salário totaliza R$7.821,30, exatamente a
quantia reclamada pela Receita Federal do Brasil;
· exemplifica:

· entende , portanto, que os créditos tributários devem ser extintos.
Em julgamento, ocorrido em 11 de setembro de 2019, através da resolução de
número 1001­000.139, foi decidido, por unanimidade, a conversão do julgamento em
diligência. Trata­se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na Resolução:
Temos aqui que o cerne da questão se limita à prova cabal, conforme
mencionado pela DRJ, a qual repito:
ii) é necessário que seja demonstrado pela impugnante que: a) qual foi o total
dos fatos geradores de IRRF em cada período; b) que as retenções de IRRF sobre
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
13o salário estejam contidas nestes fatos geradores; c) que os valores totais (incluídas
as retenções de 13o salário alegadas pela impugnante) tenham sido incluídos nas
PER/DCOMPs e extintos pelos pagamentos declarados nas DCTFs do ano
calendário de 2012;
Entendo que toda a documentação juntada parece fazer a devida prova. No
entanto, em sede de impugnação, a recorrente não anexou este documento; apenas o
fez quando do recurso voluntário, o que, na minha opinião, não invalida a prova
levando­se em consideração que a ampla possibilidade de produção de provas, no
curso do Processo Administrativo Tributário, alicerça e ratifica a legitimação dos
princípios da ampla defesa, do contraditório e da verdade material.
Assim, proponho a conversão do presente processo em diligência à unidade de
origem para que esta:
­ examine a documentação anexada ao recurso voluntário e conclua se é
suficiente, juntamente com a apresentada em sede de impugnação, para fazer prova
da quitação do tributo objeto do auto de infração, na forma preconizada pela DRJ,
acima transcrita.
A unidade de origem procedeu à diligência, efetuando um profundo trabalho,
e produziu o relatório, anexado à fl 543.
Nele, concluiu que:
CONCLUSÕES:
Considerando tudo o que consta dos autos fica evidenciada uma
desorganização extrema dos registros do contribuinte.
No entanto, penso que restou comprovado o cumprimento da obrigação
tributária principal por parte do contribuinte para o tributo e períodos abrangidos
pela ação fiscal.
Isto posto, manifesto­me pelo provimento total do recurso voluntário.
Este é o parecer em diligência que me foi solicitado
Consequentemente, restou comprovado o direito ao crédito, portanto dou
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital